Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701034-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA PAULA TEIXEIRA ROSA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) - ID no 46348918 contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, acolheu a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 46063838). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO